Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721182-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARILIA COSTA BEZERRA MOISES, CAMILA CHRISTINE RAMOS DA CRUZ, EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA, KARINE PERES MENDES, FELIPE CAIXETA CARVALHO, TANIA MARA ALVES FERREIRA, URSULA HRABY CARVALHO, SARAH RODRIGUES FAYAD, MARCELA TEIXEIRA BATISTA AGRAVADO: FERNANDO DE CASTRO LOPES, ANA ELISA DE NADAL, MAURICIO NOBORU FUJIYAMA, ILZA MARIA BARROS FUJIYAMA, ROSA CRISTINA DA CONCEICAO CARTAGENES, MARIA MADALENA RODRIGUES, ROSANA BAIOCO PEREIRA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARÍLIA COSTA BEZERRA MOISÉS E OUTROS contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator